Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727481-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SOCORRO BANDEIRANTE LTDA AGRAVADO: HUMBERTO ALVES LOPES, HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por AUTO SOCORRO BANDEIRANTE LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em procedimento cível no 0720112-37.2024.8.07.0001, que move em desfavor de HUMBERTO ALVES LOPES e HR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FUNDAÇÕES LTDA, que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse, sob a fundamentação da inexistência de provas quanto ao direito à proteção possessória. Eis o teor da decisão combatida (ID 198724341, dos autos originais): Trata-se de acao de imissão na posse c/c pedido de liminar. Decido. Em relacao a medida liminar, o art. 561, incisos I a IV, do CPC, dispoe que incumbe aquele que invoca protecao possessoria, provar cumulativamente: a sua posse (inciso I); a turbacao ou esbulho praticado pelo reu (inciso II); a data da turbacao ou do esbulho (inciso III); e a continuacao da posse, embora turbada, na acao de manutencao, ou a perda da posse, na acao de reintegracao (inciso IV). Dito isso, nao reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera partes, fazendo-se necessaria a dilacao probatoria para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, segundo narrado na inicial, a parte autora, apesar de ter vencido a licitacao junto a TERRACAP, nunca esteve na posse do imovel objeto da lide, nao estando evidenciada, num juizo de cognicao sumaria, os requisitos do art. 561, incisos I a IV, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestacao, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegacoes de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestacao devera ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor publico. Em razões recusais (ID 60192624), o agravante, sustenta que: (a) é legítima concessionária do imóvel objeto do litígio e que se encontra impossibilitado de exercer os seus direitos sucessórios pela ocupação por parte dos agravados; (b) ação anterior dos agravados para declarar a nulidade da concessão foi julgada improcedente pelo Judiciário; (c) deve ser aplicado no caso o verbete sumular no 619, segundo o qual “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”; (d) estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora aptos a autorizar o deferimento liminar da imissão da posse. Assim, o agravante requer a concessão da liminar inaudita altera parte para determinar a imediata imissão na posse do imóvel localizado no SCIA, quadra 08, conjunto 14, lote 04. Preparo recursal comprovado (ID 61139953 e 61139954). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, quanto ao pedido de liminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada eis que “prima facie” a discussão demanda maior dilação probatória, sob o perigo de irreversibilidade da medida, pois não há ainda a comprovação dos requisitos que autorizam a proteção possessória do art. 561 do Código de Processo Civil[1], conforme disposto na decisão impugnada. Também vislumbro que o caso não apresenta nítido risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez a divergência relacionada à posse do bem não é contemporânea ao pedido liminar, e não há razões que permitam a modificação da posse, sem a devida produção de provas perante o juízo competente. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante o exposto, atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO o pedido liminar, com a manutenção integral da decisão combatida. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.